Tribunal: TJMT
Processo: 1002393-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002393-97.2020
AGRAVANTE: MARCELO ANTONIO BORGES.
AGRAVADOS: JOEL HADDAD E FAGUNDES E OUTROS.
Vistos.
Considerando o teor da certidão negativa, de Id. 46502048, intime-se o recorrente para fornecer novo endereço de ambos os agravados.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR